Tribunal: TJDFT
Processo: 0747755-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Nota promissória. Prescrição. Inocorrência.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
II. Questão em discussão
2. Analisar a alegação de prescrição, considerando a interrupção do prazo prescricional no momento do protesto do título e a aplicabilidade da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. A execução fundada em nota promissória prescreve em 03 (três) anos, contados do vencimento do título, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra - LUG (Decreto n.o 57.663/1966).
4. Se a execução foi proposta no prazo legalmente previsto, eventual retardamento da citação não pode ser atribuído ao autor da demanda, ficando descartado o pronunciamento da prescrição, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 106/STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A alegação de prescrição do título executivo não se sustenta quando a execução é proposta dentro do prazo legal e a parte credora diligencia para localizar bens penhoráveis.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 202, 921, §1o; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.